Tribunal: TJDFT
Processo: 0714377-17.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
CIVIL. PANDEMIA DE “COVID-19”: TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DO VOO PELA EMPRESA AÉREA. SUPERVENIENTE CANCELAMENTO UNILATERAL DA COMPRA PELA EMPRESA INTERMEDIADORA. RESERVA DE HOTEL. PAGAMENTO PRÉVIO NÃO COMPROVADO. RESTITUIÇÃO NÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada pelo consumidor à condenação das requeridas a repararem os danos materiais e morais, com base na seguinte causa de pedir: (a) aquisição, em 18.12.2019, de passagens aéreas do Rio de Janeiro/RJ para Singapura, para o período de 11 a 14.03.2020; (b) reserva do hotel “Marina Bay Sands” à estada em Singapura, pelo valor de U$ 1.350,00; (c) cancelamento do voo em razão da pandemia de Covid-19 e (d) cancelamento unilateral da compra pela DECOLAR, com retenção de quase 70% do valor pago (R$ 2.637,87).
II. Adveio sentença de improcedência do pedido em face da “BOOKING.COM” e de parcial procedência dos pedidos em relação à DECOLAR, contra a qual argumenta o requerente/recorrente a devida comprovação do pagamento da estada em Singapura, por intermédio da requerida “Booking.com”, razão pela qual pleiteia a devolução do valor despendido e não reembolsado após o cancelamento da viagem, a par da reparação do dano extrapatrimonial em razão do cancelamento unilateral da viagem.
III. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada em contrarrazões, pois a pertinência subjetiva da ação deve ser verificada à luz das alegações da parte requerente na petição inicial (teoria da asserção). Com efeito, constatada a correspondência entre as partes da relação jurídica material e processual, não há de se falar em retificação do polo passivo, porquanto se trataria de eventual conduta ilícita praticada pela empresa de intermediação de serviços de hospedagem. IV. No que concerne ao mérito, a despeito da questão de direito material poder ser analisada à luz da legislação protecionista do consumidor (CDC, artigos 6o e 14), bem de que ver o mero print de tela (ID 21462894) se revela insuficiente à comprovação do alegado pagamento da hospedagem não usufruída, porquanto se limita a indicar as reservas anteriores e canceladas pelo consumidor. E embora argumente ter fornecido seu cartão de crédito no sítio da “Booking.com”, por meio do qual teriam sido cobrados indevidamente os valores, o consumidor deixou de acostar a fatura do cartão de crédito que comprovaria tanto a cobrança quanto o pagamento supostamente indevido. No particular (não comprovado o dano material), irretocável a sentença.
V. Em relação aos danos morais, constata-se que o voo original foi cancelado no dia 28.02.2020, com oferta de alteração das passagens. A comunicação antecipada do cancelamento do voo atendeu ao hiato temporal mínimo de 72 (setenta e duas) horas estabelecido pela ANAC (Resolução 400/2016). Lado outro, a própria requerente afirma, na petição inicial, não ter demonstrado interesse à remarcação em razão da pandemia. Nesse quadro fático (fronteiras fechadas em diversos países asiáticos, cancelamento prévio do voo pela companhia aérea e antecedência de comunicação), o superveniente cancelamento unilateral das passagens aéreas efetuado pela DECOLAR constituiu apenas o exaurimento do status quo da imprevisibilidade decorrente da força maior (pandemia – COVID 19), de sorte a descaracterizar falha na prestação dos serviços para afastar a configuração de situação fática geradora de dano moral.
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Custas e honorários (10% do valor da condenação) pela recorrente (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).